Tribunal: STF
Processo: RE 1282929
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. DECRETOS 16.409/1974, 36.015/1994 E 36.092/1994 E LEIS 10.745/1992, 15.462/2005, 15.786/2005 E 20.518/2012 E LEI DELEGADA 38/1997 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “RECURSO INOMINADO. INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VÁCUO LEGISLATIVO. INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL. CORREÇÃO E JUROS NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Doc. 7, p. 1)
    Não foram opostos embargos de declaração. 
    Nas razões do apelo extremo, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – FHEMIG sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, 18, 25, 39, § 3º, 37, caput e XIII, e 169 da Constituição Federal (Doc. 9).
    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 11).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Ab initio, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Decretos 16.409/1974, 36.015/1994 e 36.092/1994, Leis 10.745/1992, 15.462/2005, 15.786/2005 e 20.518/2012 e Lei Delegada 38/1997 do Estado de Minas Gerais), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 280 do STF, de seguinte teor: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.
    Nesse sentido foram as decisões proferidas no ARE 961.570, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/5/2016; no RE 581.733-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 19/4/2012; e no AI 388.190-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 28/4/2006, in verbis:
    “Servidor público do Estado de Santa Catarina: questão relativa à base de cálculo de adicional de insalubridade e atividades de saúde decidida com base na interpretação de legislação local - L. 6.745/85, regulamentada pelo Dec. 31.773 e LC 59/92 - a que não se presta o recurso extraordinário: incidência da Súmula 280.”
    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre a Súmula 280 desta Corte:
    “A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 138)
    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente